Tribunal: STJ
Processo: 0000862-41.2022.8.12.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080016 - MS(2025/0406586-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANGELICA SOUZA DE ASSIS
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE GONÇALVES MAZZINI - MS017070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.

SÚMULAS N. 7, 83 E 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
O agravo regimental.
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de Agravo em Recurso Especial
por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do Recurso Especial, especialmente quanto à incidência da
.
Súmula n. 83/STJ
2.
Agravante condenada, em primeiro grau, pela prática do delito do
Fato relevante.
art. 33,
caput,
da
, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão,
c/c art. 40, inciso V,
Lei n. 11.343/06
em regime inicial fechado, e 584 dias-multa, com negativa de aplicação do tráfico privilegiado,
sentença mantida em apelação criminal pelo Tribunal de Justiça.
3.
Recurso Especial da defesa visando à
O Recurso Especial e o Agravo em Recurso Especial.
aplicação da minorante do
§ 4o, da
, no patamar máximo (
), e à
art. 33,
Lei n. 11.343/06
2/3
alteração do regime prisional, cujo seguimento foi obstado na origem com fundamento nas
Súmulas n. 7 e
Interposto Agravo em Recurso Especial, a Presidência desta Corte não o
83/STJ.
conheceu, por não ter a agravante impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade, em especial a incidência da
, à luz do
parágrafo
Súmula n. 83/STJ
art. 253,
único, inciso I, do RISTJ,
o
do CPC, por analogia à
.
c/c art. 932, inciso III,
Súmula n. 182/STJ
4.
No agravo regimental, a agravante sustenta que o
O presente agravo regimental.
reconhecimento do tráfico privilegiado demandaria apenas revaloração jurídica, e não reexame
de provas, que teria havido enfrentamento da matéria no Agravo em Recurso Especial, ainda que
sem tópico específico, e impugna a incidência das Súmulas n. 7, 83 e
O Ministério
182/STJ.
Público Federal opina pelo não provimento, ressaltando a ausência de impugnação específica da
e a violação ao princípio da dialeticidade recursal.
Súmula n. 83/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial na origem, notadamente quanto à
incidência da
, impede o conhecimento do Agravo em Recurso Especial e
Súmula n. 83/STJ
autoriza a manutenção da decisão monocrática que o não conheceu, nos termos do art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ,
o
do CPC, e
.
c/c art. 932, inciso III,
Súmula n. 182/STJ
6. Questão correlata consiste em saber se o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado e
de alteração do regime prisional, diante de elementos concretos do crime (quantidade de droga,
compartimento oculto no veículo, transporte interestadual e complexa logística), demanda
Documento eletrônico VDA56732019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 102190ae-5d8d-4e2b-8295-d9c69ba8c777

reexame do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da
, e se o acórdão
Súmula n. 7/STJ
recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Corte, nos termos da
.
Súmula n. 83/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial possui dispositivo único e incindível, de
modo que a parte agravante deve impugnar todos os fundamentos nela contidos, conforme
orientação da Corte Especial do STJ, sob pena de incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
8. A ausência de impugnação específica à aplicação da
, que fundamentou a
Súmula n. 83/STJ
inadmissibilidade do Recurso Especial na origem, configura descumprimento do ônus processual
previsto no
parágrafo único, inciso I, do RISTJ,
o
e o
art. 253,
c/c art. 932, inciso III,
art. 1.021,
§ 1o, do CPC, atraindo a incidência da
e obstando o conhecimento do Agravo
Súmula n. 182/STJ
em Recurso Especial.
9. A mera reiteração das razões do Agravo em Recurso Especial e a insistência no mérito, sem
demonstrar concretamente a inaplicabilidade dos óbices sumulares, configuram alegações
genéricas insuficientes para afastar a inadmissibilidade, em afronta ao princípio da dialeticidade
recursal.
10. Os elementos concretos reconhecidos pelo Tribunal de origem — elevada quantidade de
maconha (37,930 kg), utilização de compartimento oculto no veículo, transporte interestadual e
complexa logística da empreitada — foram valorados como indicativos de dedicação da
agravante a atividades criminosas e de atuação em organização criminosa, afastando a minorante
do tráfico privilegiado e justificando o regime inicial fechado, em consonância com a
jurisprudência do STJ, circunstância que atrai os óbices das Súmulas n. 7 e 83/STJ.
11. A pretensão de rediscutir tais premissas fáticas demandaria reexame do conjunto probatório,
providência vedada na via especial, razão pela qual não se verifica fundamento idôneo para
reformar a decisão agravada que não conheceu do Agravo em Recurso Especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão monocrática
que não conheceu do Agravo em Recurso Especial.
Tese de julgamento:
1. A parte agravante deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmite o Recurso Especial na origem, sob pena de incidência da
e não
Súmula n. 182/STJ
conhecimento do Agravo em Recurso Especial, nos termos do
parágrafo único, inciso I,
art. 253,
do RISTJ,
o
e o
§ 1o, do CPC.
c/c art. 932, inciso III,
art. 1.021,
2. Configura descumprimento do princípio da dialeticidade recursal a mera reiteração de razões e
alegações genéricas quanto ao mérito, sem demonstração específica da inadequação dos óbices
sumulares que fundamentaram a inadmissibilidade do Recurso Especial.
3. A revisão, em Recurso Especial, da conclusão do Tribunal de origem que afasta o tráfico
privilegiado e mantém regime inicial fechado, com base em quantidade expressiva de droga, uso
de compartimento oculto, transporte interestadual e complexa logística, demanda reexame de
provas, vedado pela
, quando o acórdão se encontra em conformidade com a
Súmula n. 7/STJ
jurisprudência desta Corte, nos termos da
.
Súmula n. 83/STJ
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 33, caput e § 4o, e 40, inciso V; Código
Lei n. 11.343/06
de Processo Civil, arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1o; Regimento Interno do STJ, art. 253,
parágrafo único, inciso I, e
-E, inciso V; Súmulas n. 7, 83 e
art. 21
182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Sexta Turma, j.
AREsp 2.274.883/SP
20.02.2024, DJe 23.02.2024; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 03.10.2023,
AREsp 2.364.703/PR
DJe 11.10.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56732019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 102190ae-5d8d-4e2b-8295-d9c69ba8c777

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56732019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 102190ae-5d8d-4e2b-8295-d9c69ba8c777

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080016 - MS(2025/0406586-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANGELICA SOUZA DE ASSIS
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE GONÇALVES MAZZINI - MS017070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.

SÚMULAS N. 7, 83 E 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
O agravo regimental.
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de Agravo em Recurso Especial
por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do Recurso Especial, especialmente quanto à incidência da
.
Súmula n. 83/STJ
2.
Agravante condenada, em primeiro grau, pela prática do delito do
Fato relevante.
art. 33,
caput,
da
, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão,
c/c art. 40, inciso V,
Lei n. 11.343/06
em regime inicial fechado, e 584 dias-multa, com negativa de aplicação do tráfico privilegiado,
sentença mantida em apelação criminal pelo Tribunal de Justiça.
3.
Recurso Especial da defesa visando à
O Recurso Especial e o Agravo em Recurso Especial.
aplicação da minorante do
§ 4o, da
, no patamar máximo (
), e à
art. 33,
Lei n. 11.343/06
2/3
alteração do regime prisional, cujo seguimento foi obstado na origem com fundamento nas
Súmulas n. 7 e
Interposto Agravo em Recurso Especial, a Presidência desta Corte não o
83/STJ.
conheceu, por não ter a agravante impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade, em especial a incidência da
, à luz do
parágrafo
Súmula n. 83/STJ
art. 253,
único, inciso I, do RISTJ,
o
do CPC, por analogia à
.
c/c art. 932, inciso III,
Súmula n. 182/STJ
4.
No agravo regimental, a agravante sustenta que o
O presente agravo regimental.
reconhecimento do tráfico privilegiado demandaria apenas revaloração jurídica, e não reexame
de provas, que teria havido enfrentamento da matéria no Agravo em Recurso Especial, ainda que
sem tópico específico, e impugna a incidência das Súmulas n. 7, 83 e
O Ministério
182/STJ.
Público Federal opina pelo não provimento, ressaltando a ausência de impugnação específica da
e a violação ao princípio da dialeticidade recursal.
Súmula n. 83/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial na origem, notadamente quanto à
incidência da
, impede o conhecimento do Agravo em Recurso Especial e
Súmula n. 83/STJ
autoriza a manutenção da decisão monocrática que o não conheceu, nos termos do art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ,
o
do CPC, e
.
c/c art. 932, inciso III,
Súmula n. 182/STJ
Documento eletrônico VDA56732028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:37
Código de Controle do Documento: 1a1ba2dc-8fe5-493f-882e-427634fd13e4

6. Questão correlata consiste em saber se o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado e
de alteração do regime prisional, diante de elementos concretos do crime (quantidade de droga,
compartimento oculto no veículo, transporte interestadual e complexa logística), demanda
reexame do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da
, e se o acórdão
Súmula n. 7/STJ
recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Corte, nos termos da
.
Súmula n. 83/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial possui dispositivo único e incindível, de
modo que a parte agravante deve impugnar todos os fundamentos nela contidos, conforme
orientação da Corte Especial do STJ, sob pena de incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
8. A ausência de impugnação específica à aplicação da
, que fundamentou a
Súmula n. 83/STJ
inadmissibilidade do Recurso Especial na origem, configura descumprimento do ônus processual
previsto no
parágrafo único, inciso I, do RISTJ,
o
e o
art. 253,
c/c art. 932, inciso III,
art. 1.021,
§ 1o, do CPC, atraindo a incidência da
e obstando o conhecimento do Agravo
Súmula n. 182/STJ
em Recurso Especial.
9. A mera reiteração das razões do Agravo em Recurso Especial e a insistência no mérito, sem
demonstrar concretamente a inaplicabilidade dos óbices sumulares, configuram alegações
genéricas insuficientes para afastar a inadmissibilidade, em afronta ao princípio da dialeticidade
recursal.
10. Os elementos concretos reconhecidos pelo Tribunal de origem — elevada quantidade de
maconha (37,930 kg), utilização de compartimento oculto no veículo, transporte interestadual e
complexa logística da empreitada — foram valorados como indicativos de dedicação da
agravante a atividades criminosas e de atuação em organização criminosa, afastando a minorante
do tráfico privilegiado e justificando o regime inicial fechado, em consonância com a
jurisprudência do STJ, circunstância que atrai os óbices das Súmulas n. 7 e 83/STJ.
11. A pretensão de rediscutir tais premissas fáticas demandaria reexame do conjunto probatório,
providência vedada na via especial, razão pela qual não se verifica fundamento idôneo para
reformar a decisão agravada que não conheceu do Agravo em Recurso Especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão monocrática
que não conheceu do Agravo em Recurso Especial.
Tese de julgamento:
1. A parte agravante deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmite o Recurso Especial na origem, sob pena de incidência da
e não
Súmula n. 182/STJ
conhecimento do Agravo em Recurso Especial, nos termos do
parágrafo único, inciso I,
art. 253,
do RISTJ,
o
e o
§ 1o, do CPC.
c/c art. 932, inciso III,
art. 1.021,
2. Configura descumprimento do princípio da dialeticidade recursal a mera reiteração de razões e
alegações genéricas quanto ao mérito, sem demonstração específica da inadequação dos óbices
sumulares que fundamentaram a inadmissibilidade do Recurso Especial.
3. A revisão, em Recurso Especial, da conclusão do Tribunal de origem que afasta o tráfico
privilegiado e mantém regime inicial fechado, com base em quantidade expressiva de droga, uso
de compartimento oculto, transporte interestadual e complexa logística, demanda reexame de
provas, vedado pela
, quando o acórdão se encontra em conformidade com a
Súmula n. 7/STJ
jurisprudência desta Corte, nos termos da
.
Súmula n. 83/STJ
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 33, caput e § 4o, e 40, inciso V; Código
Lei n. 11.343/06
de Processo Civil, arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1o; Regimento Interno do STJ, art. 253,
parágrafo único, inciso I, e
-E, inciso V; Súmulas n. 7, 83 e
art. 21
182/STJ.
Documento eletrônico VDA56732028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:37
Código de Controle do Documento: 1a1ba2dc-8fe5-493f-882e-427634fd13e4

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Sexta Turma, j.
AREsp 2.274.883/SP
20.02.2024, DJe 23.02.2024; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 03.10.2023,
AREsp 2.364.703/PR
DJe 11.10.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANGELICA SOUZA DE ASSIS contra
a r. decisão monocrática da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls.
),
530/531
que não conheceu do seu Agravo em Recurso Especial.
Extrai-se do feito que a agravante foi condenada em primeira instância pela prática
do delito tipificado no
caput,
ambos da
, sendo a
art. 33,
c/c art. 40, inciso V,
Lei no 11.343/06
sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova
que fixou a
Andradina/MS,
pena definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 584 (quinhentos e
oitenta e quatro) dias-multa, em regime inicialmente fechado, denegando a aplicação do tráfico
privilegiado (e-STJ fls.
).
230/239
A referida sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
do Sul em sede de apelação criminal, que negou provimento ao recurso da defesa (e-STJ fls.
).
340/352
Interposto Recurso Especial objetivando-se a aplicação da minorante do
§ 4o,
art. 33,
da
em seu patamar máximo (
) e a alteração do regime prisional (e-STJ fls.
Lei no 11.343/06
2/3
), este teve seu seguimento obstado na origem (e-STJ fls.
), com fundamento nos
359/374
394/399
óbices das Súmulas n. 7 e 83 deste Superior Tribunal de Justiça, que apontaram a necessidade de
reexame de provas para o reconhecimento do tráfico privilegiado e a consonância do acórdão
com a jurisprudência para a manutenção do regime.
A agravante, então, interpôs Agravo em Recurso Especial (e-STJ fls.
), ao
488/502
qual a Presidência desta Corte Superior negou conhecimento mediante a decisão ora agravada,
sob o fundamento de que a Agravante falhou em impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, especialmente a incidência da
, nos termos do
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do
Súmula n. 83/STJ
art. 253,
Superior Tribunal de Justiça,
o
do Código de Processo Civil, por analogia
c/c art. 932, inciso III,
à
, que exige o ataque a todos os fundamentos, sendo a decisão de
Súmula n. 182/STJ
inadmissibilidade do Recurso Especial considerada incindível.
No presente agravo regimental (e-STJ fls.
), a agravante reitera a
537/543
necessidade de admissão do Recurso Especial, afirmando que o reconhecimento do tráfico
privilegiado não necessita de reexame probatório, mas de revaloração jurídica, e que houve
enfrentamento da matéria no agravo anterior, mesmo que não em tópico específico, refutando a
aplicação das Súmulas n. 7, 83 e 182 deste Superior Tribunal de Justiça.
O Ministério Público Federal, por sua vez, manifestou-se (e-STJ fls.
) pelo
557/560
não provimento do agravo regimental, aduzindo a ausência de impugnação específica da
pela defesa, o que atrai, por analogia, a incidência da
, e a
Súmula n. 83/STJ
Súmula n. 182/STJ
consequente ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
É o relatório.
VOTO
O recurso não se credencia ao provimento, ante a inexistência de fundamento capaz
de infirmar as bases da decisão agravada, que deve ser mantida em todos os seus termos.
Extrai-se dos autos que o Recurso Especial interposto pela agravante não foi
admitido na origem com fundamento nos óbices das Súmulas n. 7 e 83 deste Superior Tribunal
de Justiça, uma vez que a revisão da conclusão do Tribunal
acerca da dedicação a
a quo
atividades criminosas ou integração a organização criminosa, que afastou o tráfico privilegiado,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, e a tese sobre o regime prisional
encontrava-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.
Por sua vez, o Agravo em Recurso Especial anteriormente interposto não foi
conhecido ante o óbice da
, por não ter impugnado especificamente todos os
Súmula n. 182/STJ
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Documento eletrônico VDA56732028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:37
Código de Controle do Documento: 1a1ba2dc-8fe5-493f-882e-427634fd13e4

Nesse ponto, a decisão agravada é cristalina ao asseverar que a parte agravante
deixou de impugnar especificamente a
e que, nos termos do
Súmula n. 83/STJ
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
o
c/c
do Código de Processo Civil, não se conheceria do agravo que não atacasse
art. 932, inciso III,
todos os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade
do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial.
Ademais, a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
combatida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil e da Súmula n. 182 desta Corte. As alegações genéricas ou a insistência no mérito da
controvérsia, sem demonstrar a inadequação dos óbices sumulares aplicados, são insuficientes
para afastar a inadmissibilidade.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é assente em
afirmar que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA
. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 182/STJ
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática prevista no art. 21
-E, V, do RISTJ, a qual permite ao Presidente não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida, tendo em vista a possib ilidade de submissão do julgado ao exame do
órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental .
2. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
combatida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n . 182 desta Corte.Precedentes.
3. Ademais, "A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por
violação ao princípio da dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que todos
os requisitos de admissibilidade foram preenchidos. Incidência da Súmula n. 182,
STJ" (AgRg no AREsp n. 2.364 .
relator Ministro Messod Azulay Neto,
703/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
3/10/2023,
11/10/2023)
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp: 2274883 SP
Relator.: Ministro JESUÍNO
2023/0004899-8,
RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento:
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
”
20/02/2024,
23/02/2024)

Na hipótese, a agravante, ao reiterar as razões do Agravo em Recurso Especial, não
logrou êxito em apresentar argumentação suficiente e específica que demonstrasse de que modo
a pretensão recursal não demandava o reexame dos elementos concretos do crime, como a
elevada quantidade de maconha (37,930 kg), o uso de compartimento oculto no veículo, o
transporte interestadual e a complexa logística da empreitada (e-STJ fl. 348), que
fundamentaram a decisão do Tribunal de origem para afastar o tráfico privilegiado.
Tais elementos foram considerados indicativos da dedicação da Agravante a
atividades criminosas e sua atuação em organização criminosa, afastando a aplicação da
minorante e justificando o regime inicial fechado, em conformidade com a jurisprudência desta
Corte.
Dessa forma, não tendo a parte agravante apresentado argumentos suficientes para
modificar o decisum agravado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56732028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:37
Código de Controle do Documento: 1a1ba2dc-8fe5-493f-882e-427634fd13e4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0406586-0
AREsp 3.080.016 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008624120228120017 0000862412022812001750002
0000862412022812001750003 8624120228120017
86241202281200170000862412022812001750002 862412022812001750002
862412022812001750003
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANGELICA SOUZA DE ASSIS
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE GONÇALVES MAZZINI - MS017070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANGELICA SOUZA DE ASSIS
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE GONÇALVES MAZZINI - MS017070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485458290230818@
2025/0406586-0 - AREsp 3080016 Petição : 2025/0120010-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:18:15
Código de Controle do Documento: F483D305-2EAE-4646-9309-3FAD1260CFAA